Tribunal: TJES
Processo: 5027169-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027169-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UALISSON SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: CAIO MARCELO DE SOUSA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5027169-88.2024.8.08.0048

RECTE.: UALISSON SANTOS DA SILVA

RECDO.: CAIO MARCELO DE SOUSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (SIMBA). INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17356945. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 17356949, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Exequente (Id. 17356945), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17356944), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Assim, considerando que não foram localizados bens do devedor passíveis de contrição e, ainda, diante do teor do mandado de id. 77259199 (não se localizou o próprio executado), JULGA-SE EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Publique-se, registre-se e intime-se apenas o exequente, ante o paradeiro incerto e não sabido do devedor. Caso haja requerimento, expeça-se certidão na forma do art. 517, §1º c/c art. 828 ambos do CPC e Enunciado 76 do FONAJE, em favor do exequente para, caso queira, promover as averbações nos registros públicos, sob sua responsabilidade e expensas e, caso o faça, deverá comunicar a este Juízo a(s) respectiva(s) averbação(ões) em até 10 (dez) dias. Caso haja requerimento, expeça-se certidão de crédito.”

Trata-se de cumprimento de sentença sob argumento de que o Executado/Recorrido é devedor da quantia de R$ 11.526,47. O Juízo
a quo
deferiu diversas diligências para localização de bens, todas infrutíferas: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e Registro de Imóveis e Mandado de Penhora e Avaliação. O Exequente requereu medidas atípicas (quebra de sigilo bancário via SIMBA) e inclusão no Serasajud. O juízo de origem indeferiu o SIMBA por falta de indícios concretos de ocultação patrimonial além da mera inexistência de bens e intimou o autor para indicar bens do devedor. O exequente requereu a apreciação do pedido de inclusão no Serasajud. Por fim, a sentença indeferiu a expedição de ofício ao Serasajud, citando o Enunciado 76 do FONAJE, e extinguiu a execução, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, fundamentando-se na inexistência de bens penhoráveis e no paradeiro incerto do executado, ressaltando a inadmissibilidade da suspensão do processo (art. 921 do CPC) no rito dos Juizados.

O Exequente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a extinção do feito foi prematura e contrária ao interesse do credor. Alega ter sido diligente na busca de bens e requer a anulação da sentença para o prosseguimento da execução, insistindo na necessidade de adoção de medidas executivas atípicas (consulta ao SIMBA) para satisfação do crédito.

Inobstante as teses recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a execução de título extrajudicial nos juizados especiais é regida pela Lei 9.099/1995 (art. 53), norteado por princípios e normas específicas cabíveis tão apenas aos processos que nele tramitam, tais como efetividade e celeridade nesta seara jurisdicional. Nesse sentido, diferentemente da Justiça Comum, onde se aplica o art. 921, III, do CPC (suspensão da execução por ausência de bens), o microssistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio e cogente. O artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 é taxativo: "
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
"

A norma visa impedir a eternização de demandas sem efetividade, garantindo a celeridade processual. No caso em tela, o Juízo de origem foi extremamente diligente, utilizando todas as ferramentas de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, mandado de penhora), todas com resultados infrutíferos ou irrisórios.

Quanto ao indeferimento da quebra de sigilo bancário via SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), agiu com acerto o magistrado sentenciante. As medidas executivas atípicas do art. 139, IV, do CPC, embora aplicáveis subsidiariamente, exigem indícios concretos de ocultação patrimonial ou padrão de vida incompatível com a insolvência declarada. A mera inexistência de saldo em contas (SISBAJUD) ou de bens declarados (INFOJUD) não constitui, por si só, prova de fraude ou ocultação que justifique medida tão invasiva quanto a devassa completa da vida bancária do devedor via SIMBA, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o pedido de inscrição no SERASAJUD, correta a decisão que remeteu a providência ao credor. O Enunciado 76 do FONAJE estabelece: "
No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito, a requerimento do exequente.
" O juízo
a quo
facultou expressamente a expedição de certidão para que o exequente promovesse o protesto e negativação, cumprindo o que determina a norma de regência.

É imperioso destacar que a extinção fulcrada no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 não faz coisa julgada material quanto à inexistência do crédito. O credor poderá, a qualquer tempo, dentro do prazo prescricional, requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito, desde que indique novos bens passíveis de penhora. O que a lei veda é a manutenção de processo ativo sine die realizando diligências repetitivas e infrutíferas sem alteração fática.

Diante do esgotamento das vias ordinárias de busca de bens e da ausência de indícios robustos que justifiquem medidas excepcionais de quebra de sigilo, a extinção do feito é medida que se impõe,
razão pela qual

voto pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na forma do artigo 55 da
Lei 9.099/95
, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da
assistência judiciária gratuita
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)